Tribunal: TJMT
Processo: 0023858-71.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023858-71.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (APELANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINSITRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a extinção de crédito tributário oriundo de aviso de cobrança fazendária, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0023858-71.2011.8.11.0041,

movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança e, via de consequência, declarou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega ser evidente que todos os documentos trazidos aos autos pelas partes comprovam o direito de extinção do crédito tributário, nos moldes do art. 156, X, do CTN.

Aduz, ainda, que em obediência ao princípio da presunção de inocência e ao princípio da segurança jurídica, a mera existência de processo criminal em trâmite não tem o condão, por si só, de responsabilizar o agente por crédito tributário, cabendo essa responsabilização à sentença penal condenatória transitada em julgado.

Defende também: a) ausência de requisitos válidos para a constituição do crédito tributário na qualidade de contribuinte solidário; b) contrariedade entre a decisão que concedeu a liminar e a sentença; e c) concessão da tutela provisória em sede recursal.

Pautado nesses argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para afastar a exigibilidade do crédito tributário, bem como a atribuição de responsável solidário e, consequentemente, extinguir o crédito proveniente do Aviso de Cobrança Fazendário no 48122/606/78/2011, ante a sua ilegalidade e nulidade, nos moldes do art. 156, X, do CTN (id. 8520925; 8521025 a 8521027).

Subsidiariamente, pleiteia a reforma do fundamento de extinção do mandado de segurança, a fim de que esta medida se dê nos termos do artigo 485 do CPC e artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a inadequação da via eleita (matéria que exige dilação probatória), bem como a legalidade do Aviso de Cobrança no 48112/606/782011.

Com base nessa fundamentação, requer o desprovimento do recurso interposto (id. 8521031).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de prova pré-constituída nos autos, capaz de comprovar o inequívoco direito líquido e certo da apelante (id. 24722468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0023858-71.2011.8.11.0041,

movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança e, via de consequência, declarou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Ao denegar a segurança, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Pois bem. Em que pese num primeiro momento este Juízo ter entendido como satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, nesta quadra processual, analisando a documentação acostada pelas partes, denota-se que carece a impetrante prova documental, ao que me parece, que dê subsidio a pretensão perseguida na exordial, qual seja, a desconstituição/anulação/extinção do questionado crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 48112/606/78/2011.

[...]

Ora, é sabido que no mandamus o julgador deve reconhecer o Direito líquido e certo quando a impetrante demonstrar mediante prova pré-constituída que faz jus ao direito incontestável de ter deferida a sua pretensão
.

[
...
]

Por fim, imperioso ressaltar que, em decorrência do princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, o Magistrado é habilitado a valer-se do seu convencimento, a luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, ou seja, é o Juiz soberano na apreciação das provas
” (id. 8520918).

Da interpretação da decisão acima transcrita, tem-se que o magistrado de origem fundamentou sua decisão na ausência de prova pré-constituída, indispensável para a concessão da segurança.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, denota-se que o que pretende a parte apelante é afastar a exigibilidade do crédito tributário, bem como sua atribuição de responsável solidário e, consequentemente, extinguir o crédito proveniente do Aviso de Cobrança Fazendário no 48122/606/78/2011, ante a sua ilegalidade e nulidade, nos moldes do art. 156, X, do CTN (id. 8687243).

Ocorre que tal pretensão não se enquadra nos limites estreitos da ação mandamental, porque, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.

Em outras palavras, entende-se que a via mandamental, eleita pelo impetrante, não se mostra adequada para a tutela do direito vindicado, isso porque a averiguação da ilegalidade do ato (Aviso de Cobrança Fazendário no 48122/606/78/2011) demanda dilação probatória, inadmissível por intermédio de mandado de segurança.

Portanto
,
apesar da relevante fundamentação exposta pela parte apelante, os documentos dos quais faz menção nas razões do recurso, por si só, não são suficientes para caracterizar a alegada nulidade/ilegalidade do Aviso de Cobrança Fazendário no 48122/606/78/2011.

A propósito, eis o entendimento deste Colendo Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes e pré-constituídas quanto à ilegalidade do crédito tributário para ensejar a concessão da segurança, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, outra não pode ser a conclusão senão a de que a discussão em pauta, realmente, necessita de dilação probatória, devendo, destarte, ser questionada em instrumento próprio às questões ensejadoras de envolvimento fático-probatório que não o
mandamus
, o qual deverá ser extinto com resolução de mérito, conforme decidido na instância singela.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020